Tribunal: STF
Processo: RE 1112595
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. TEMA 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.



    1. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual. Assim, as alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas tem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum).



    2. A aplicação da lei nova não implica em violação à coisa julgada. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada (nesse sentido, veja a decisão proferida pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.112.746-DF, em 12/08/2009).”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal. Pleiteia “seja dado provimento a este recurso extraordinário para anular ou reformar o v. acórdão na questão dos juros (pela aplicabilidade imediata da Lei que fixou juros de mora de 6% nas condenações impostas à Fazenda Pública)”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 435 e 1.170 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, consoante ementa infra:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    O recurso extraordinário do IBAMA objetiva a fixação dos juros moratórios em 6% ao ano a partir da vigência da MP 2180/2001. As alterações legais nos critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária tem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum). A aplicação da lei nova não implica em violação à coisa julgada. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada (nesse sentido, veja a decisão proferida pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.112.746-DF, em 12/08/2009).



    No caso dos autos, a decisão que determinou a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês foi proferida em 30/09/2003, já na vigência da MP 2.180/2001. Assim, a taxa prevista no título executivo deve ser respeitada, até a alteração efetuada pela Lei 11.960/2009.



    Portanto, entendo que, no caso dos autos, a interpretação adotada pela Turma não diverge do Tema 435 do STF, eis que a decisão que determinou a aplicação da taxa de juros de mora no percentual de 12% ao ano foi proferida já na vigência da MP 2.180/2001.”



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESES FIRMADAS PELO STF NOS TEMAS 435 E 1170 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. O acórdão recorrido determinou a redução dos juros de mora para 6% ao ano, conforme previsto na Lei nº 11.960/2009, desde a vigência da legislação superveniente ao trânsito em julgado.



    2. A aplicação da lei nova não implica em violação à coisa julgada. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada.



    3. Ausente contrariedade entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pelo STF nos Temas nº 435 e 1170, não há alteração a ser promovida.



    4. Acórdão mantido em juízo de retratação.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no AI 842.063, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 2/9/2011, Tema 435, o Pleno da Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”.



    Outrossim, saliente-se que a eficácia da coisa julgada do título executivo não obsta a observância da jurisprudência do STF a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária na execução contra a Fazenda Pública, tal como restou definido por ocasião da tese firmada no julgamento do Tema 1.361 da Repercussão Geral, perfilhada nos seguintes termos: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. No mais, referencio os precedentes abaixo:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.” (RE 1505031, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe de 2/12/2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’.” (RE 1.317.982, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/2024, Tema 1.170 de Repercussão Geral)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.’” (RE 594.892-AgR-ED-EDv, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/2019)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado, ao afastar a incidência do Tema 810 em decorrência do trânsito em julgado da decisão que fixou índices de juros e correção monetária, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1493415 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DOS EXEQUENTES DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2003.71.00.065522-8, OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO, FOI LAVRADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 11.960/2009. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DA TESE APROVADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1527748 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 1.317.982 (TEMA 1.170-RG). INOCORRÊNCIA. A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO NÃO VIOLA A COISA JULGADA. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. O embargante alega que a autoridade reclamada, ao modificar o índice de correção monetária a ser utilizado após a homologação do cálculo apresentado, ofendeu o entendimento do STF consubstanciado no tema 1.170-RG. 2. Negado seguimento à reclamação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a autoridade reclamada, ao alterar o índice de correção monetária fixado no título executivo, viola o entendimento do STF na matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com o entendimento do STF no tema 1.170-RG, a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo não viola a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 72395 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/12/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Incidência de juros durante o período de graça. Inadmissibilidade. Enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. Tema RG nº 147. Ausência de violação à coisa julgada. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravado, para excluir da condenação a incidência de juros durante o período previsto no art. 33 do ADCT. 2. O fato relevante. Discussões acerca de atualização monetária de precatório devido pelo ora agravado, incluindo o respeito à coisa julgada em relação aos critérios anteriormente definidos. 3. As decisões anteriores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de cálculo com cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta. Em decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios, salvo, quanto a estes últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância ao disposto no art. 33 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. O presente recurso discute a inadimplência da agravada em relação ao pagamento do precatório tratado no processo, a coisa julgada, a aplicabilidade do Tema RG nº 132 ao caso e a não atenção, pelo ora agravado, aos requisitos para conhecimento de recursos anteriormente interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Ao caso, aplica-se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF desta Corte (‘Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’). 6. Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 7. A aplicação da tese firmada no julgamento do mencionado Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. 8. Matéria discutida no recurso extraordinário foi prequestionada. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade atacou seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.424.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2024. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.508-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/2/2023)



    Dessa orientação divergiu parcialmente o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no teor do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para determinar que os cálculos da execução a quo observem em sua integralidade a taxa de juros prevista no artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997.



    Ademais, ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente